Tribunal: TJMT
Processo: 1010435-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1010435-17.2017.811.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA CARLA MOLINA PARADA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71073469), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 46542971):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO/INTERRUPÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETROELETRÔNICOS – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA – INDEMONSTRADO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMORA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA NO ATENDIMENTO E REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Os laudos técnicos apresentados com a inicial são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelada. II - Nesse passo, tendo em conta que a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. III - Não há que se falar na ausência de comprovação dos danos morais, haja vista que a demora injustificada da ré, ora apelante, em proceder com a regularização do fornecimento da energia elétrica na residência da autora, ora apelada, inclusive, deixando-a sem energia elétrica por alguns dias, por si só, é fato gerador de dano moral indenizável. IV - Considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré e a situação que passou a autora, ora apelada, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido.” (Ap 1010435-17.2017.811.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 66381482 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 67016956).
Alega violação ao art. 188, I, do CC, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que não houve suspensão/oscilação do fornecimento de energia elétrica na data indicada pela Recorrida em seu imóvel e, portanto, inexiste ato ilícito indenizável.
Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave (...)”.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica a suposta violação ao dispositivo legal mencionado no recurso, limitando a suscitar, de forma genérica, a ocorrência de má-valoração da prova, fato que atesta contra a probabilidade de seu provimento.
Ademais, acerca do perigo da demora, não há qualquer menção no recurso que seja apto a possibilitar a concessão do efeito postulado, deixando a parte Recorrente de fundamentá-lo no que tange ao efeito suspensivo postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v